Tribunal: TJES
Processo: 0008511-68.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008511-68.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER BERGAMASCHI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008511-68.2018.8.08.0030

APELANTE: VAGNER BERGAMASCHI

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03).
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DEFESSA PESSOAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1 .Hipótese na qual, a despeito da alegação de legítima defesa, o apelante não fora encontrado tão somente com uma arma de fogo, mas também com 46 (quarenta e seis) munições, o que esvazia o requisito para a legítima defesa, já que as munições eram excessivas e, portanto, em quantidade muito superior para repelir uma injusta agressão.

2. A tese de portar arma de fogo de forma irregular, sob a justificativa de que seria uma forma de proteção pessoal, revela-se inadmissível, sob pena de esvaziar a criminalização da conduta prevista no Estatuto do Desarmamento e, inclusive, estimular a autotutela.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008511-68.2018.8.08.0030

APELANTE: VAGNER BERGAMASCHI

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VAGNER BERGAMASCHI

em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
0
2
ano
s
de r
eclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 19h, no Bairro Baixo Quartel, Município de Linhares, o apelante foi preso em flagrante portando 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre .380, 46 (quarenta e seis) unidades de munição calibre. 380, além de um carregador PT58/59, calibre .380.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registra-se, inicialmente, que a defesa argumentou no sentido de que a condenação do apelante ocorreu mediante violação ao princípio acusatório, porquanto o Ministério Público, em sede de alegações finais, manifestou-se pela absolvição do réu.

Todavia, a tese defensiva contraria a norma penal inserta no art. 385 do Código de Processo Penal, segundo a qual, “
n
os crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
”

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO MINISTERIAL ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em recente julgado desta Corte a Quinta Turma reafirmou o entendimento de que a atuação do assistente de acusação deve se pautar por uma interpretação sistemática do art. 271 do Código de Processo Penal, não se limitando à literalidade do dispositivo. E mais, essa Corte já se manifestou no sentido de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória.

2.
Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório.

3. A conclusão da instância ordinária, soberana no exame dos fatos, é de que não há elementos suficientes para a absolvição sumária ou impronúncia do acusado. Nesse contexto, modificar esse entendimento e acolher a tese de indevida aplicação do princípio in dubio pro societate demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do mandamus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 777.610/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)"

Prosseguindo, a defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido, em razão de ter demonstrado que necessitou sair de casa com a arma de fogo por ter sido ameaçado de morte.

De fato, o apelante comprovou que fora ameaçado por Alessandro, vulgo Neguim, pessoa acusada da prática de delito de homicídio e que, sabendo da colaboração do apelante para apontá-lo como executor do delito, compareceu em sua residência para ameaçá-lo de morte. Inclusive, o fato fora devidamente comunicado ao Delegado de Polícia no dia 18.7.2018, conforme Boletim de Ocorrência anexado aos autos. Além disso, a arma encontrada com o apelante fora adquirida de forma legal e possuía registro.

A análise de todos esses elementos, embora reduzam a reprovabilidade da conduta, não são suficientes para excluir a tipificação penal, na medida em que o apelante portava uma arma de fogo, sem autorização legal para transportá-la.

A despeito da alegação de legítima defesa, enfatizo o argumento externado pela magistrada em sentença no sentido de que o apelante não fora encontrado tão somente com uma arma de fogo, mas também com 46 (quarenta e seis) munições, o que esvazia o requisito para a legítima defesa, já que as munições eram excessivas e, portanto, em quantidade muito superior para repelir uma injusta agressão.

Não bastasse, o apelante, no ano de 2006, já havia sido condenado pela prática de delito da mesma espécie, de modo que conhecia, ou se fez indiferente, à ilicitude da conduta.

Por fim, enfatiza-se trecho da bem fundamentada sentença, no sentido de que
“
n
ão se desconhece os riscos inerentes à vida em sociedade, em especial em algumas zonas rurais, com altos índices de criminalidade, porém aceitar condutas como a que aqui se apura conferiria um sério risco ao incentivo de realização de justiça pessoal, o que não pode admitir no estado em que vivemos. Assim, a alegação de sofrer com ameaças - que na espécie não foram nem mesmo pormenorizadas- não induz a ocorrência da legítima defesa, como forma de excluir a ilicitude do fato, pois, em verdade, envolve futura e INCERTA agressão, não sendo, portanto, o que dispõe a lei sobre o instituto.
”

No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - TESE AFASTADA - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- O simples fato de o agente alegar que possuía armas de fogo para fins de sua própria proteção, não é suficiente para justificar a excludente da culpabilidade, sob pena de se esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada no Estatuto do Desarmamento, ao se admitir que um cidadão possua ilegalmente arma de fogo ao fundamento de autodefesa.
- Lado outro, em exame da r. sentença hostilizada, vê-se que o d. Magistrado primevo não laborou com o devido acerto, pois não obstante ter reconhecido a incidência no caso vertente da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), deixou de minorar as reprimendas fixadas em desfavor do recorrente, ao fundamento de não ser possível a redução aquém dos mínimos legais, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, olvidou-se o d. Juiz a quo do fato de que as sanções basilares foram fixadas em patamares superiores aos mínimos legais, ao passo que, na segunda fase, elas devem ser reduzidas até os importes abstratamente cominados no tipo penal, quando se verifica o recaimento de atenuantes de pena.
- Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, vez que preenchidos os requisitos necessários para tal, previstos nos incisos do art. 44, do Estatuto Penal.
- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0637.17.004206-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)"

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECRETO Nº 9.845/2019 - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ARMAMENTO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - DEFESA PESSOAL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. Embora o Decreto nº 9.845/2019 tenha flexibilizado a posse e o porte de arma de fogo de uso permitido, ainda continua exigindo a regularização, constituindo ilícito possuir armamento em desacordo com determinação legal. Inadmissível que o cidadão, valendo-se do argumento da defesa pessoal, tenha legitimado o direito de possuir ou portar armas de fogo ao arrepio da lei, sob pena de se esvaziar a criminalização da conduta prevista no Estatuto do Desarmamento. (TJMG - Apelação Criminal 1.0647.18.004665-6/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021)"

Nesse aspecto, satisfeito o juízo de tipicidade e não se constatando na hipótese causas excludentes de ilicitude,
mantenho a sentença condenatória
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)